Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO CONHECIDO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ENCARGOS CONDOMÍNIAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1%. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. MULTA DE 8%. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese houve a interposição de recurso contra a sentença que, ao reconhecer o valor da dívida principal, fixou os juros moratórios em patamar inferior ao previsto na convenção de condomínio.
2. O Código de Processo Civil introduziu o princípio da primazia do julgamento de mérito em seu art. 4o, que assim dispõe: “as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 2.1. Trata-se de princípio que deve orientar o julgador na busca da análise do mérito de demanda, com a consequente eficiência na prestação jurisdicional.
3. De fato, as convenções de condomínio podem estabelecer os critérios oridentadores das relações entre o condôminos e o condomínio. 3.1. A despeito dessa faculdade atribuída ao condomínio, no caso dos autos, a fixação de juros moratórios no percentual estabelecido na convenção mostrou-se abusiva, pois o montante de 8% (oito por cento) ao mês viola os vetores axiológicos da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, que devem ser observados. 3.2. No presente caso deve ser observado aindo o teor do art. 187 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.